Tribunal: CARF
Processo: 11516.721001/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. TDPF. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
O TDPF caracteriza-se como ato administrativo de natureza discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao contribuinte, sendo que eventuais incorreções não geram nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o Lançamento Fiscal que seja lavrado por autoridade competente, após realizadas as devidas intimações, tendo sido observados todas as provas e documentos produzidos nos autos, com observância ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o pleno conhecimento da matéria fática e legal, tanto que exercido seu legítimo direito de defesa nos prazos devidos. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos, somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS CUJA REVELIA FOI CORRETAMENTE DECLARADA.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o pronunciamento do julgador administrativo em relação a essa parte do lançamento. A não impugnação por parte dos responsáveis solidários torna definitiva esta matéria.
RECURSO DOS SOLIDÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. NÃO ACOLHIMENTO.
No ato de intimação, conjuntamente com o Termo de Responsabilização, o recorrente recebeu o auto de infração, TVF e todos os documentos complementares que instruem o processo, que cumprem todos os requisitos previstos no RPAF.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
O percentual da multa de ofício aplicada será duplicado nos casos em que for comprovada a prática de fraude.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721001/2018-35
ACÓRDÃO
1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA HABITACIONAL AGUAS VERDES DAS PALMEIRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. TDPF. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
O TDPF caracteriza-se como ato administrativo de natureza discricionária
de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte, sendo que eventuais incorreções não geram nulidades no
âmbito do processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o Lançamento Fiscal que seja lavrado por
autoridade competente, após realizadas as devidas intimações, tendo sido
observados todas as provas e documentos produzidos nos autos, com
observância ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72,
contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao
contribuinte o pleno conhecimento da matéria fática e legal, tanto que
exercido seu legítimo direito de defesa nos prazos devidos. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos, somente a ausência total dessas
formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS CUJA REVELIA FOI CORRETAMENTE DECLARADA.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o
pronunciamento do julgador administrativo em relação a essa parte do
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
2
lançamento. A não impugnação por parte dos responsáveis solidários torna
definitiva esta matéria.
RECURSO DOS SOLIDÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO
DOS RESPONSÁVEIS. NÃO ACOLHIMENTO.
No ato de intimação, conjuntamente com o Termo de Responsabilização, o
recorrente recebeu o auto de infração, TVF e todos os documentos
complementares que instruem o processo, que cumprem todos os
requisitos previstos no RPAF.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
O percentual da multa de ofício aplicada será duplicado nos casos em que
for comprovada a prática de fraude.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos
fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria
específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (a) em relação ao
recurso dos responsáveis solidários, conhecer em parte, apenas da alegação de nulidade da
intimação e a rejeitar; (b) em relação ao Recurso do contribuinte, conhecer, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário apenas para
aplicar a retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Matheus Ferreira Azevedo, Alberto
Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-88.556,
proferido pela 9o Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com
o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), referente aos anos-calendário de 2013 e
2014, no valor histórico de R$ 2.524.195,49.
A autuação fiscal teve como origem a identificação de atividade de compra e venda
imobiliária mediante a utilização imprópria de pessoa jurídica constituída sob a forma de
sociedade cooperativa, resultando na omissão de tributação das receitas auferidas em vendas de
apartamentos residenciais, escrituradas indevidamente como integralização de quotas-partes de
sociedade cooperativa. A fiscalização descaracterizou a espécie societária adotada pela
COOPERATIVA HABITACIONAL ÁGUAS VERDES DAS PALMEIRAS, reclassificando os valores
recebidos como receitas tributáveis provenientes de atividade empresarial de compra e venda de
imóveis, e aplicando multa qualificada por fraude.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
4
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, apenas o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 2615/2643), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega preliminarmente a nulidade do lançamento por não prorrogação de
prazo de fiscalização, sustentando que o Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF) no 0920100.2017.00400-3, emitido em 20 de
junho de 2017 com prazo de cumprimento inicial até 18 de outubro de 2017,
transcorreu sem que houvesse prorrogação formal acostada aos autos ou
dada ciência ao contribuinte, violando o princípio da legalidade previsto no
art. 37 da Constituição Federal e o Decreto no 3.724/01, que estabelece o
TDPF como requisito essencial do procedimento fiscal;
b) Que o lançamento de tributos como CSLL, PIS e COFINS é totalmente
irregular, pois o TDPF original estava circunscrito apenas ao IRPJ para o
período de 2013, e a Portaria RFB no 6478/17 determina que a diversificação
de tributos e ampliação de períodos devem ser registradas no TDPF e
consignadas no primeiro termo de ofício, o que não foi realizado,
configurando excesso de poder de fiscalização e violação ao princípio da
legalidade, devendo ser anulados os lançamentos de tributos e períodos não
abrangidos no TDPF original;
c) Que deve haver exclusão de sujeitos passivos estranhos ao TDPF-F, uma vez
que a Portaria RFB no 6.478/17 estabelece modalidades específicas de
procedimentos fiscais, e eventuais responsáveis solidários não mencionados
no TDPF original não poderiam ter sido incluídos no lançamento sem a
devida formalização prévia;
d) Que a cooperativa atende todos os requisitos legais para sua constituição e
funcionamento, não havendo fundamento legal para sua descaracterização,
destacando que eventual descumprimento de formalidades acessórias não
pode servir de base para desconstituir a natureza jurídica da sociedade
validamente constituída perante os órgãos competentes;
e) Que não há possibilidade jurídica de desclassificação da cooperativa, pois a
personalidade jurídica regularmente constituída e registrada perante a Junta
Comercial e demais órgãos competentes não pode ser simplesmente
desconsiderada pela fiscalização com base em interpretações subjetivas
sobre o efetivo funcionamento da entidade;
f) Que os valores recebidos pelos cooperados correspondem efetivamente à
integralização de quotas-partes de capital social da cooperativa, conforme
previsto na Lei no 5.764/1971, não se tratando de receitas de venda de
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
5
imóveis, mas sim de aportes de capital pelos associados no
empreendimento cooperativo habitacional;
g) Que a aplicação da multa qualificada é indevida, pois não restou
comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou má-fé por parte dos
contribuintes, sendo que eventuais divergências de interpretação sobre a
natureza jurídica da operação não configuram conduta fraudulenta que
justifique a aplicação do percentual duplicado da penalidade;
h) Que a fiscalização desconsiderou a natureza jurídica específica das
cooperativas habitacionais, que possuem regime tributário próprio
estabelecido pela legislação, e que o simples fato de comercializarem
unidades habitacionais aos seus associados não descaracteriza a natureza
cooperativa da entidade, tratando-se de atividade inerente ao objeto social
das cooperativas habitacionais;
i) Que inexiste simulação ou dissimulação de negócio jurídico, uma vez que a
cooperativa foi constituída de forma regular, com estatuto social aprovado e
registrado, assembleia de constituição realizada com a participação dos
cooperados, e toda a documentação necessária foi apresentada aos órgãos
competentes, não havendo qualquer ocultação ou falsidade nas informações
prestadas;
j) Que a autoridade fiscal não pode simplesmente reclassificar receitas e
modificar a natureza jurídica de operações validamente realizadas sem
observar os requisitos legais para tanto, especialmente sem demonstrar
cabalmente a ocorrência de abuso de forma ou fraude à legislação
tributária, o que não restou comprovado nos autos.

Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação e tiveram a revelia
reconhecida pela unidade preparadora e pela DRJ.
Posteriormente, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto, proferiu o Acórdão n.o 14-88.556 (fls. 2798/2818) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O TDPF caracteriza-
se como ato administrativo de natureza discricionária de controle e
planejamento da atividade fiscal e de informação ao contribuinte, sendo
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
6
que eventuais incorreções não geram nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal.
IRPJ. TRIBUTOS REFLEXOS. As infrações apuradas no âmbito do IRPJ
também configuram infrações à legislação de outras exações administradas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, notadamente da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e das Contribuições para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e para o Programa de
Integração Social (PIS).
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE. Na fase oficiosa os procedimentos que
antecedem o ato de lançamento são praticados pela fiscalização de forma
unilateral, não havendo que se falar em processo, só se podendo falar na
existência de litígio após a impugnação do lançamento.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. O percentual da multa de ofício aplicada
será duplicado nos casos em que for comprovada a prática de fraude.
PROVAS
DOCUMENTAIS.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
A
prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou as questões preliminares suscitadas pela defesa,
afastando todas elas. Quanto à alegada nulidade do lançamento por não prorrogação do prazo de
fiscalização, o julgador entendeu que o TDPF caracteriza-se como ato administrativo de natureza
discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao contribuinte,
sendo que eventuais incorreções não geram nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscal, desde que o contribuinte tenha tido oportunidade de se defender adequadamente no
processo administrativo.
No tocante à alegação de nulidade por lançamento de tributos não contidos no
TDPF original, a decisão consignou que as infrações apuradas no âmbito do IRPJ também
configuram infrações à legislação de outras exações administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, notadamente da CSLL, COFINS e PIS, tratando-se de tributos reflexos cuja
exigência decorre automaticamente das mesmas irregularidades constatadas na apuração do
imposto de renda. A DRJ fundamentou que na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o
ato de lançamento são praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar
em processo, só se podendo falar na existência de litígio após a impugnação do lançamento, razão
pela qual o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados na fase contenciosa.
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
7
Quanto à questão de mérito envolvendo a descaracterização da cooperativa, a DRJ
analisou detalhadamente todas as irregularidades constatadas pela fiscalização, confirmando que
restou demonstrado nos autos que a entidade não observava os requisitos essenciais de uma
sociedade cooperativa. A decisão destacou a não realização de assembleias gerais ordinárias,
inexistência do livro de atas respectivo, inexistência de prestação de contas pelos órgãos de
administração, inexistência de livro de atas do órgão de administração, inexistência de livro de
atas do conselho fiscal, inexistência do livro de matrícula de cooperados, inexistência de sede
própria, transferências de quotas-partes a terceiros, e composição ilegal do Conselho de
Administração.
A fundamentação do voto consignou que ficou caracterizado que a atividade
efetivamente desenvolvida pela entidade era de compra e venda imobiliária, utilizando-se
impropriamente da forma de sociedade cooperativa para obter vantagens fiscais indevidas. O
julgador enfatizou que os sócios cooperados nunca se preocuparam em exigir da diretoria o
cumprimento das formalidades legais exigidas para sociedades cooperativas, demonstrando que
seu interesse se resumia à aquisição de apartamentos, não lhes importando a forma jurídica
adotada.
Essa conclusão foi reforçada pela análise das declarações de imposto de renda dos
cooperados, constatando-se que dos 117 cooperados que informaram o investimento efetuado
em suas declarações de IRPF relativas ao ano-calendário de 2013, apenas 11 declararam
corretamente como quotas-partes de sociedade cooperativa, enquanto 106 cooperados
declararam o investimento como "aquisição de apartamento", evidenciando a real natureza do
negócio jurídico praticado.
Quanto à reclassificação dos valores pagos pelos sócios, a DRJ fundamentou que,
uma vez descaracterizada a espécie societária e requalificado o negócio jurídico praticado pelo
sujeito passivo, devem ser consideradas como receitas tributáveis da pessoa jurídica todos os
pagamentos efetuados pelos sócios ao longo do período em exame, uma vez que o verdadeiro
negócio jurídico realizado entre as partes era de compra e venda imobiliária e não de
integralização de quotas-partes de sociedade cooperativa.
Relativamente à multa qualificada, a decisão manteve sua aplicação por entender
comprovada a prática de fraude, caracterizada pela utilização deliberada e reiterada de estrutura
societária cooperativa para ocultar operações de compra e venda de imóveis e obter economia
tributária indevida, configurando conduta dolosa dos administradores da entidade. O voto
ressaltou que no período compreendido entre 2009 e 2013, os mesmos dirigentes foram
responsáveis pela fundação de quatro sociedades cooperativas, todas com o mesmo modus
operandi, realizando a edificação de quatro empreendimentos imobiliários compreendendo um
total de 21 blocos e 480 apartamentos, o que evidencia a sistematicidade e intencionalidade da
conduta fraudulenta.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
8
Por fim, a DRJ rejeitou o argumento de que a prova documental poderia ser
apresentada em outro momento processual, esclarecendo que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em momento posterior,
em observância aos princípios da economia processual e da segurança jurídica no processo
administrativo fiscal.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte conjuntamente com os responsáveis
solidários JACI PASINI e CLÓVIS MIRANDA GARCIA, interpôs Recurso Voluntário (fls. 2846/2886).
Em sede recursal, o contribuinte reitera essencialmente os argumentos já apresentados na defesa
inicial.
Contudo, a peça recursal inova ao apresentar teses de nulidade processual que não
haviam sido detalhadas na fase de impugnação. O recorrente contesta a declaração de revelia dos
responsáveis solidários, Clóvis Miranda Garcia e Jaci Pasini, decretada pela instância julgadora de
primeiro grau. Sustenta-se que, havendo pluralidade de sujeitos passivos, a impugnação
tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em
relação aos demais, impedindo a configuração da revelia, conforme preveem a Portaria RFB no
2248/2010 e o Código de Processo Civil.
Ademais, o recurso argui a irregularidade das notificações de ciência do lançamento
efetuadas aos diretores. Alega-se que os termos de ciência assinados pelos responsáveis solidários
(fls. 2599 e 2602) são nulos por não conterem requisitos essenciais exigidos pelo Decreto no
70.235/72, especificamente a determinação expressa do prazo de 30 dias para impugnação ou
recolhimento, além da ausência de advertência sobre os efeitos da não manifestação. Segundo a
tese recursal, essa omissão de informações obrigatórias nos atos de intimação macula o rito
processual e cerceia o direito de defesa, uma vez que os devedores solidários não teriam sido
formalmente alertados sobre as consequências jurídicas de sua inércia.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, com exceção da matéria relativa aos responsáveis solidários e arguições de nulidade
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
9
de suas respectivas intimações, o mesmo constitui-se basicamente em reprodução da impugnação
cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
No que se refere à matéria relativa aos responsáveis solidários que não
impugnaram o lançamento e foram declarados revéis, a Recorrente aduz essencialmente que:

a) Contesta a declaração de revelia dos responsáveis solidários, Clóvis Miranda
Garcia e Jaci Pasini, decretada pela instância julgadora de primeiro grau.
Sustenta-se que, havendo pluralidade de sujeitos passivos, a impugnação
tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do
crédito tributário em relação aos demais, impedindo a configuração da
revelia, conforme preveem a Portaria RFB no 2248/2010 e o Código de
Processo Civil;
b) Argui a irregularidade das notificações de ciência do lançamento efetuadas
aos diretores. Alega-se que os termos de ciência assinados pelos
responsáveis solidários (fls. 2599 e 2602) são nulos por não conterem
requisitos essenciais exigidos pelo Decreto no 70.235/72, especificamente a
determinação expressa do prazo de 30 dias para impugnação ou
recolhimento, além da ausência de advertência sobre os efeitos da não
manifestação. Segundo a tese recursal, essa omissão de informações
obrigatórias nos atos de intimação macula o rito processual e cerceia o
direito de defesa, uma vez que os devedores solidários não teriam sido
formalmente alertados sobre as consequências jurídicas de sua inércia.

Pois bem, quanto à primeira alegação do Recurso assiste razão à Recorrente mas
isso não altera em absolutamente nada a decretação da revelia.
De fato, a impugnação realizada pelo contribuinte ou um dos responsáveis
suspende a exigibilidade do crédito tributário para todos os autuados, e isso efetivamente
ocorreu. Entretanto, as matérias atinentes à responsabilização solidária restam preclusas o que
significa que, caso o lançamento seja mantido (no todo ou em parte) a responsabilização já é
definitiva.
Logicamente, caso eventual impugnação ou recurso venha a ser provido para o
cancelamento total ou parcial do crédito, tal decisão aproveitará indiretamente os solidários
revéis. Mas não é o que aconteceu no presente caso.
Assim, o patrono da Recorrente confunde completamente a questão, tentando
induzir os julgadores que, eventualmente, caso uma das partes tenha impugnado não teria
ocorrido a preclusão do direito de impugnar por parte dos solidários, algo que foge de toda lógica
processual.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
10
Desta feita, tal matéria em nada aproveita os Responsáveis Solidários e não deve
ser conhecida.
A única matéria que pode ser conhecida em sede recursal no caso de decretação de
revelia, é a matéria relativa a eventual nulidade da intimação do solidário, algo que também
alegam.
Entretanto, a alegação de nulidade do ato de intimação por não conterem
requisitos essenciais exigidos pelo Decreto no 70.235/72, especificamente a determinação
expressa do prazo de 30 dias para impugnação ou recolhimento, além da ausência de advertência
sobre os efeitos da não manifestação, é absurda e absolutamente protelatória, beirando a má fé.
Primeiro, é necessário ressaltar que os responsáveis solidários foram cientificados
do lançamento da mesma forma que o contribuinte, chamando atenção que os solidários são
sócios da autuada e, a procuração concedida ao patrono da recorrente foi assinada pelo próprio
Sr. CLÓVIS MIRANDA GARCIA, mas em representação da contribuinte. Ou seja, a ciência do
lançamento é inequívoca.
Eventual falha quanto à representação processual e necessidade de impugnação
também pelos solidários apenas é imputável ao contribuinte, que esteve devidamente
representada por seus patronos.
Agora, em sede Recursal vem, por meio de seus patronos, tentar sustentar uma
forçada tese de nulidade do ato de intimação dos solidários, alegando que o Termo de Ciência da
Responsabilidade Tributária não contém requisitos essenciais relativos ao prazo de impugnação e
os efeitos da revelia.
Ora, de forma descuidada ou proposital, esqueceu a Recorrente de ressaltar que,
conjuntamente com o Termo de Responsabilização, o recorrente recebeu o auto de infração, TVF
e todos os documentos complementares que instruem o processo, senão vejamos o que diz o
texto do recibo devidamente assinado por um dos solidários:

Por sua vez, consta do termo de intimação de todos os autos de infração que
seguiram em anexo ao Termo de Sujeição Solidária:
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
11

Verifica-se, portanto, que além da indicação do prazo para impugnação, a intimação
indica os dispositivos legais do RPAF que tratam da impugnação e da preclusão processual.
Assim, a alegação de nulidade do termo de Sujeição Solidária além de
absolutamente infundada é claramente protelatória e tem o único objetivo de tumultuar o
processo frente a eventual possível falha na representação dos solidários, a qual não pode ser
imputada à administração tributária.
Desta feita, conheço do Recurso Voluntário dos solidários apenas na matéria
relativa à alegação de nulidade e a rejeito integralmente, restando definitiva a responsabilização
solidária de Clóvis Miranda Garcia e Jaci Pasini.
Fora isso, como já relatado, o Recurso do contribuinte é mera reprodução das
matérias aduzidas em impugnação, por vezes com outras palavras mas sem alterar seus
fundamentos.
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
12
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

VOTO
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF:
A autuada alega que a fiscalização extrapolou o prazo estabelecido para o
encerramento do procedimento fiscal, sem as necessárias prorrogações do MPF.
Tal argumento não procede.
O Procedimento Fiscal está disciplinado na Portaria RFB 1.687, de 17/09/2014
(posteriormente revogada pela Portaria RFB 6.478, de 29 de dezembro de 2017,
mas vigente à época da fiscalização), redigida nos termos seguintes:
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
13
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001(...)§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma
eletrônica, conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo
poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as relativas ao exame
dos tributos e período de apuração, excetuadas as hipóteses do art. 8o, serão
procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF, conforme modelo
aprovado por esta Portaria.
Analisando os autos, verifica-se que foram emitidos dois Termos de Distribuição
do Procedimento Fiscal - TDPF:
•09120100.2017.00400-3, emitido em 20/06/2017 e com validade prorrogada até
15/02/2018;
•0920100.2018.00053-2, emitido em 26/02/2018 e com validade até 25/06/2018.
No Termo de Início de Fiscalização (na folha 2), consta que a verificação da
autenticidade do Procedimento Fiscal poderia ser feita pelo contribuinte no site
da RFB, mediante o código de acesso fornecido à autuada.
Importante observar que o TDPF, bem como o MPF, caracterizam-se como atos
administrativos de natureza discricionária de controle e planejamento da
atividade fiscal e de informação ao contribuinte, sendo que eventuais incorreções
não geram nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal nem
contaminam o lançamento decorrente da ação fiscal, sujeitando apenas o Auditor
Fiscal quanto ao aspecto disciplinar.
Esse é o entendimento já pacificado no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para o qual o MPF tem apenas caráter de controle administrativo, não
sendo motivo de nulidade, mesmo com a extrapolação de seu prazo e
abrangência, conforme jurisprudência que se colaciona:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por
constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da
administração tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário.
(Acórdão CSRF/02-02187 - Sessão de 23/01/2006 - Por maioria de votos - Rel.
Cons. Henrique Pinheiro Torres).
MPF - O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
14
nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento. (Acórdão no 107 08028 - Sessão de 13/04/2005 - Por unanimidade
de votos - Rel. Cons. Nilton Pêss - D.O.U. de 20/03/2006, Seção 1, p.37).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - O lançamento de ofício está
vinculado à Lei. Assim, torna-se imperativo concluir que o MPF, ainda que
regulado por Decreto do Chefe do Executivo, não se constitui em elemento
indispensável para dar validade ao lançamento tributário. Portanto, não há como
declarar nulidade, quer material quer formal, do lançamento tributário que
atende aos requisitos do Art. 142 do Crédito Tributário Nacional (CTN),
formalizado por autoridade legalmente competente e nos termos do Decreto no
70.235/72 (PAF). Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF,
inclusive do prazo e das prorrogações, devem ser resolvidas no âmbito do
processo administrativo disciplinar e não no âmbito do processo de exigência
tributária. (Acórdão no 107 09034 - Sessão de 24/05/2007 - Por maioria de votos -
Rel. Cons. Luiz Martins Valero - D.O.U. de 12/09/2007, Seção 1, p. 23).
A autuada alega que a fiscalização estava circunscrito ao IRPJ apenas, logo o
lançamento de tributos como CSL, PIS e COFINS é irregular.
A alegação não procede.
A finalidade do TDPF é instaurar o procedimento fiscal; devendo este limitar-se ao
tributo descrito no seu escopo.
Assim foi feito pela fiscalização; limitou-se ao levantamento de fatos pertinentes à
legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Acontece que as infrações apuradas no âmbito do IRPJ também configuram
infrações à legislação de outras exações administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, notadamente da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) e das Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
para o Programa de Integração Social (PIS).
Sendo assim, foram constituídos também os Autos de Infração referentes aos
chamados tributos reflexos: COFINS, CSLL e PIS.
Importante salientar que a fiscalização limitou-se à apuração de fatos geradores
do tributo autorizado pelo TDPF.
O TDPF, como dito acima, tem por finalidade instaurar o procedimento fiscal, mas
nem todo Auto de Infração - AI é precedido por uma TDPF específica. É o caso, por
exemplo, dos lançamentos realizados por revisões internas e também o presente
caso, em que os AI dos tributos reflexos têm os mesmos fatos geradores do AI
referente ao IRPJ (este sim com um TDPF específico).
A autuada alega que os responsáveis solidários apontados pela fiscalização
deveriam constar no TDPF.
A alegação não merece prosperar.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
15
O art. 142 do Código Tributário nacional dispõe que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Conforme disposto acima, cabe à autoridade fiscal identificar o sujeito passivo do
tributo. Portanto, a alegação da autuada não tem fundamento. Pois o sujeito
passivo da obrigação tributária deve ser identificado durante o procedimento
fiscal.
A autuada alega que - houve quebra de sigilo fiscal com as declarações de imposto
de renda dos responsáveis solidários apontados pela fiscalização;
•também ocorreu irregularidades com a transcrição de informações sigilosas que
pretensamente identificaria transferências de quotas-partes e em relação à
discriminação de bem ou direitos de cooperados.
A alegação não merece prosperar.
Isso porque a fim de identificar o sujeito passivo da obrigação tributária (art. 142
do CTN, acima transcrito) a autoridade fiscal pode consultar os dados da
Declaração do Imposto de Renda tanto das pessoas jurídicas quanto das pessoas
físicas envolvidas na ação fiscal.
As informações obtidas pela autoridade fiscal por meio das declarações de bens
das pessoas físicas são plenamente justificáveis, pois trata-se de cooperados da
Cooperativa objeto da ação fiscal.
Importante salientar que não houve qualquer quebra de sigilo fiscal, pois as
informações que já estavam sob a guarda da Receita Federal assim
permaneceram, uma vez que somente a autuada e os responsáveis solidários têm
acesso aos termos da ação fiscal.
Em relação à alegada inobservância do princípio do contraditório, deve ser dito
que o processo administrativo fiscal é precedido de uma fase na qual a autoridade
administrativa pratica atos de ofício tendentes à aplicação da legislação tributária
à situação de fato, que resultam na individuação da obrigação tributária -
lançamento tributário.
Nessa fase preliminar, conhecida como oficiosa ou não contenciosa, a autoridade
administrativa coleta dados, examina documentos, solicita esclarecimentos do
contribuinte, procede à auditagem dos dados contábeis e fiscais e verifica a
ocorrência ou não do fato gerador de obrigação tributária.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
16
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato do lançamento são
unilaterais da fiscalização não havendo que se falar em processo. Qualquer
intervenção do contribuinte tem caráter de mero cumprimento de obrigação
informativa.
A fase oficiosa ou não contenciosa encerra-se com a ciência do contribuinte do
lançamento tributário (caso haja lançamento), podendo ele nada alegar, vindo a
pagar ou a parcelar o que lhe está sendo exigido (caso em que não é instaurada a
fase contraditória) ou, exercendo o direito de defesa e do contraditório, poderá
impugnar o lançamento.
A respeito, bastante elucidativa a decisão administrativa a seguir transcrita:
"NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - Os procedimentos de fiscalização e
lançamento não estão regidos pelo princípio do contraditório, prevalecendo o
princípio da inquisitoriedade. A fiscalização tem o dever de ofício de verificar o
correto cumprimento das obrigações pelo sujeito passivo, dispondo de amplos
poderes de investigação, podendo se utilizar, além dos elementos obtidos junto
ao investigado, de elementos de que disponha na repartição ou obtidos junto a
terceiros." (Acórdão 101-96.145, de 23/05/2007, 1o. Câmara do 1o. Conselho de
Contribuintes, Rel. Sandra Maria Faroni)Corroborando a presente exposição, o
consagrado artigo 5o. LV da Constituição Federal assegura o contraditório e a
ampla defesa aos litigantes, sendo que só se pode falar em litígio após a
impugnação do lançamento, nos termos do artigo 14 do Decreto 70.235/72, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Assim, o momento para a autuada impugnar o procedimento fiscal, apresentar
seus argumentos e questionamentos e ver respeitado todos os princípios
constitucionais mencionados, ocorre no prazo para impugnar o lançamento, o que
de fato se realizou.
A autuada alega que o limite temporal de cinco anos para a Receita constituir o
crédito, disposto no §4o do art. 150 do CTN implica que todos os lançamentos e
escriturações contidas em livros contábeis anteriores a 12/7/2012 (tendo sido a
fiscalização iniciada em 11/7/2017) não poderiam ser mais ser objeto de revisão
de ofício pela Fazenda Pública.
A alegação não merece prosperar.
Isso porque o prazo decadencial foi observado pela fiscalização, quanto a isso a
autuada nada alega.
A mera consulta de registros contábeis relativos a período anterior ao limite do
direito de constituição de crédito, mas que sejam pertinentes ao período de
lançamento é perfeitamente possível.
Importante salientar que as informações contábeis consultadas pela autoridade
fiscal foram fornecidas pelo sujeito passivo, portanto não há qualquer
inobservância do contraditório facultado ao mesmo.
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
17
A autuada alega que a fiscalização descaracterizou a espécie tributária
cooperativa adotada pela Impugnante e suspendeu a isenção de tributos sem
observar o procedimento estabelecido pelo art. 32 da Lei no 9.430/96, violando o
devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Alega também que a Receita
Federal não tem poder de polícia nas ações das Cooperativas.
A alegação não merece prosperar.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que não houve suspensão de isenção da
Cooperativa, mas sim a requalificação dos atos praticados pela mesma para fins
tributários, em razão de uma série de irregularidades que violam a Lei no
5.764/1971, a qual define as regras de funcionamento das cooperativas.
A seguir repito a relação de transgressões da cooperativa autuada (em parêntesis
está o dispositivo da Lei no 5.764/1971 violado):
•Não realização de assembléias gerais ordinárias e inexistência do livro de atas
respectivo (Lei no 5.764/1971, arts. 22, II, e 44)•Inexistência de prestação de
contas pelos órgãos de administração (Lei no5. 764/71, art. 44, I)•Inexistência de
livro de atas do órgão de administração (Lei no 5.764/1971, art. 22,
III)•Inexistência de livro de atas do conselho fiscal (Lei no 5.764/1971, art. 22,
IV)•Inexistência do livro de matrícula de cooperados (Lei no 5.764/1971, arts. 22,
inciso I, 23 e 30)•Inexistência de sede própria (Lei no 5.764/1971, art. 15,
I)•Transferências de quotas-partes a terceiros (Lei no 5.764/1971, art. 4o, IV;
Código Civil, art. 1.094, IV)•Composição ilegal do Conselho de Administração (Lei
no 5.764/1971, art. 51, Parágrafo único)Assim, não restou outra alternativa da
autoridade fiscal, mas apenas requalificar os atos praticados pela autuada.
Dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional sobre o poder-dever da
Administração de "verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível". Neste ínterim, compete ao Fisco investigar os fatos e
identificar o tratamento jurídico tributário a eles devido. Já em seu art. 118 o
Código prescreve não possuir valor para a averiguação do fato gerador a validade
jurídica dos atos praticados, a natureza do objeto e os seus efeitos. É o que se
pode depreender do seu texto normativo, abaixo transcrito:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
18
Segundo o art. 126, inciso II do CTN, a capacidade tributária passiva independe de
estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional.
A opção indevida do sujeito passivo pela espécie societária de cooperativa não lhe
retira a capacidade tributária passiva, consistente na aptidão a ele atribuída para
figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária, por ter realizado o fato
gerador previsto hipoteticamente na forma de incidência do tributo, conforme
demonstrado anteriormente na descrição dos fatos ocorridos.
Os atos praticados pelos contribuintes ou seus efeitos se subsumem ao fato
gerador definido em lei, devendo ser tratados pela Administração Tributária na
forma com que realmente são e não como se apresentam.
Neste sentido, o artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional, permite o
lançamento ou a sua revisão pela Administração Tributária quando se comprove
que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação. É o que se depreende
do texto legal da norma, abaixo transcrito:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Uma vez identificada a prática da fraude, cabe ao Fisco requalificar os atos e os
negócios jurídicos que não retratam a realidade dos fatos, embasado nos artigos
118 a 149 do CTN que preveem a primazia da realidade sobre os atos jurídicos
realizados.
A análise dos autos permite chegar à conclusão que todo o aparato montado pela
autuada teve por objetivo não outro do que o de executar atividade de
incorporação imobiliária e venda de imóveis, utilizando-se indevidamente da
forma jurídica de sociedade cooperativa e dissimulando sua atividade como sendo
a de ato cooperativo. Tal conduta teve por único objetivo furtar-se ao pagamento
dos tributos devidos sobre as receitas decorrentes da alienação de imóveis,
tratando os consumidores adquirentes como se fossem sócios de sociedade
cooperativa, o que nunca correspondeu com a verdade.
A autuada alega que não há provas suficientes para a descaracterização dos atos
da cooperativa.
A alegação é improcedente.
Trata-se de uma alegação genérica, que desconsidera todos os fatos narrados pela
fiscalização, os quais são amparados por documentos anexados aos autos.
Aliás, é importante destacar que a autuada não contestou qualquer do fatos
narrados no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
19
A autuada alega que a multa aplicada é abusiva e que não houve dolo ou má-fé da
cooperativa.
A alegação não procede.
A multa qualificada foi acertadamente aplicada pela fiscalização, tendo por
fundamento o art. 44, I, §1o da Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
No presente caso, foi evidenciado a prática de fraude, assim definida pelo art. 72
da mencionada Lei:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A seguir transcrevo o trecho do Relatório Fiscal que fundamenta com muita
clareza a qualificação da multa:
A prática da fraude é evidenciada por uma série de condutas comissivas e
omissivas praticadas pelo sujeito passivo, cujo objetivo foi o de modificar as
características do fato gerador de forma a transparecer tratar-se de atividade
cooperativa, isentando-o assim do pagamento dos tributos devidos. A
investigação levada a efeito revelou tratar-se em verdade de atividade de
incorporação e venda imobiliária, sujeita à incidência dos tributos federais, na
forma da lei. A seguir, as condutas que revelaram de forma inequívoca a fraude
perpetrada:
a) opção imprópria pela espécie societária de cooperativa: o negócio jurídico
praticado pelo sujeito passivo correspondia em verdade a atividade empresária de
incorporação imobiliária e de venda de imóveis, o que foi dissimulado de forma
fraudulenta como ato cooperativo.
b) omissão de escrituração de movimentação financeira: o sujeito passivo omitiu
dolosamente de sua escrita contábil a movimentação financeira ocorrida no
período de setembro de 2010 a setembro de 2011, envolvendo créditos bancários
ocorridos naquele período, no montante de R$ 5.951.550,59, como também os
pagamentos (débitos) efetuados através da conta bancária, no montante de R$
6.128.793,14. note-se que não foram apenas alguns lançamentos omitidos, mas a
totalidade da movimentação financeira realizada naquele período, o que
demonstra o intuito doloso e não apenas mero esquecimento. a referida omissão
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
20
comprometeu a apuração de custos da pessoa jurídica, deturpando por completo
a sua natureza de cooperativa.
c) prestação de informações divergentes na escritura pública, na ata de
constituição do condomínio e no termo de acordo: as divergências existentes
entre as informações prestadas pelo sujeito passivo a respeito da transação de
compra do terreno, inseridas na escritura pública de compra e venda do terreno
(fls. 37 a 39), na ata de constituição do condomínio Vila das Palmeiras (fls 79 a 92),
bem como nos termos de acordo firmados entre o sujeito passivo e as empresas
pertencentes ao seu diretor presidente e ao diretor vice-presidente (fls. 162 e
164), revelaram evidente intuito de fraude por parte do sujeito passivo. a referida
conduta teve por objetivo ocultar a presença de vantagens auferidas por parte de
seu diretor presidente e diretor vice-presidente ao receberem, cada um deles,
cinco apartamentos na transação, descaracterizando por completo a atuação da
pessoa jurídica da forma de cooperativa.
A autuada contesta a sujeição passiva solidária de Clovis Miranda Garcia e Jaci
Pasini.
Tal alegação não será analisada, uma vez que a mesma deveria ser apresentada
por Clovis Miranda Garcia e Jaci Pasini; no entanto os mesmos são revéis no
processo e a autuada não tem legitimidade para representá-los.
Por fim, a autuada requer a apresentação posterior de documentos.
O pedido da autuada deve ser rejeitado em razão do que determina o §4o do art.
16 do Decreto 70.235/1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior b) refira-se a fato ou a direito superveniente c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o
crédito.

Da análise da decisão recorrida não há nada o que se alterar.
As alegações de nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal além de genéricas e
infundadas, eventual irregularidade no ato formal não inquinaria de nulidade do lançamento. Tal
matéria é objeto da Súmula Vinculante CARF n. 171.
As demais alegações genéricas de quebra de sigilo foram devidamente rechaçadas
pela DRJ, não havendo quebra de sigilo com a utilização de informações da base e guarda da
própria autoridade fiscal.
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
21
No mérito, o TVF e a DRJ escancararam todo o modus operandi da Recorrente, que
ao longo de vários anos constituíram diversas empresas imobiliárias na forma de cooperativas,
mas os atos fiscalizados não são atos cooperados e, por conta disso, foram devidamente
reclassificados. Ademais, não há o que se falar em devida segregação de atos cooperativos que
efetivamente não existiram.
No mais, restou absolutamente clara a gravidade dos fatos que não se constituíram
em meras falhas procedimentais na administração da alegada cooperativa, mas de verdadeiro
modus operandi realizado com o único objetivo de usufruir de benefícios conferidos aos atos
cooperados. Assim, acertada a decisão que manteve a qualificação da penalidade.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.870 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721001/2018-35
22
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Desta feita, em relação ao recurso dos responsáveis solidários conheço apenas da
alegação de nulidade da intimação e a rejeito. Em relação ao Recurso do contribuinte, nos termos
da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a decisão da DRJ como razões de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de não acolher as preliminares de nulidade
para, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte apenas para aplicar
a retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 100%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2953
DF CARF MF
Original